Tribunal: STF
Processo: AI 432059
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
Não procedem os embargos,
porquanto as alegações contidas no agravo regimental foram
devidamente rejeitadas quando de seu julgamento. Não há, assim,
qualquer obscuridade ou omissão. Caráter procrastinatório dos
embargos, que justificam a determinação do imediato cumprimento da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário, independentemente
de seu trânsito em julgado.
        Embargos rejeitados.